Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-26.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Cargo de Professora dos Anos Finais de Matemática – Candidata aprovada fora do número de vagas previsto no Edital – Mera expectativa de direito – Impossibilidade de interferência na esfera discricionária, em especial quanto à forma de estruturação dos quadros públicos – Precedentes jurisprudenciais – Apelação não provida.